Tribunal: TJDFT
Processo: 0736709-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. DEMANDA COMINATÓRIA. INAS. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência para julgar demanda relativa ao custeio de tratamento domiciliar a ser suportado pelo recorrido.
2. A fixação da competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública pela Lei no 12.153/2009, literalmente, resumiu-se ao critério do valor da causa. Ocorre que os limites da competência dos respectivos juizados estão delineados no texto constitucional, pois houve a definição de que a criação dessa peculiar estrutura judiciária tem por finalidade a conciliação, o julgamento e a execução de “causas cíveis de menor complexidade” (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). 2.1. A mera literalidade da expressão utilizada no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 (“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”) não tem o condão de mitigar os efeitos da competência, igualmente absoluta, das varas de Fazenda Pública, nos moldes da Lei no 11.697/2008.
3. Por intermédio da Resolução no 238 de 6 de setembro de 2016 o Conselho Nacional de Justiça considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”. 3.1 A despeito de não se tratar, no presente caso, de prestação de serviço pelo SUS, não deve ser desconsiderada a complexidade intrínseca relativa aos temas de saúde, que é comum aos sistema público e suplementar.
4. Ao considerar que o agravado é entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal, bem como a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes, deve ser observada a competência do Juízo de origem para processar e julgar a presente demanda
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.